Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-67.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30%. PROCEDIMENTO COMUM. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 1.1. O procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial; não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 1.2. Desse modo, a análise do plano pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados, emergindo, da questão, o enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contraídas.
2. A pretensão de limitação dos descontos contraídos voluntariamente pelo consumidor submete-se ao procedimento comum, em oposição a fase de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e em dissonância com a fase de instauração do processo por superendividamento nos termos do art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Desse modo, não é aplicável à hipótese a regra do artigo 327, § 2o, do CPC, diante da incompatibilidade dos procedimentos.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários.